Tribunal: TCU
Processo: 011.575/2016-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Monitoramento autuado para acompanhamento de determinação ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de monitoramento do Acórdão 2766/2016-TCU-Segunda Câmara , por meio do qual, que apreciou as contas anuais de 2008 do antigo Centro Federal de Educação Tecnológica do Maranhão - Cefet/MA, atualmente denominado Instituto Federal do Maranhão - IFMA; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. restituir os autos à Secretaria de Controle Externo da Educação para que dê continuidade ao presente monitoramento, ante as informações encaminhadas pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão.